Tribunal: TJES
Processo: 0016665-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016665-84.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO VIOLENTA A ATO LEGAL DE AGENTES PÚBLICOS. MÃE DE SUSPEITO QUE AGRIDE POLICIAIS DURANTE ABORDAGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES AFASTADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS COERENTES. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DE DOLO E DE ATO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lucimar do Carmo contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que a condenou à pena de dois meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de resistência (art. 329, do Código Penal). Conforme a denúncia, a ré, ao presenciar a abordagem policial a seu filho suspeito de roubo, proferiu ofensas verbais aos policiais, tentou impedir a apreensão de bicicleta reconhecida como utilizada no crime e agrediu fisicamente os agentes, sendo necessária a intervenção de reforço policial para contê-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a conduta praticada pela apelante configura hipótese de crime impossível; e (iii) determinar se se verifica no caso a excludente de inexigibilidade de conduta diversa, diante das circunstâncias emocionais alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, ressalta-se que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do termo circunstanciado, boletim unificado, auto de resistência e depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, conferindo robustez à acusação.

4. A autoria é evidenciada pela coerência dos relatos prestados pelos policiais envolvidos — colhidos tanto na fase administrativa quanto judicial — e pela própria confissão da ré, que admitiu ter ofendido os policiais e agido impulsivamente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando harmônicos com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou motivação pessoal, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

6.
No que se refere à alegação de crime impossível
, o tipo penal do art. 329, do Código Penal exige apenas a resistência mediante violência ou ameaça à execução de ato legal, não sendo necessário que tal resistência seja eficaz para frustrar a ação policial, razão pela qual se afasta a tese de crime impossível.

7. Para a configuração do crime impossível, exige-se a absoluta ineficácia do meio empregado ou impropriedade do objeto, o que não se verifica quando a ação do agente efetivamente atrasa ou dificulta a atividade estatal, como no caso em que foi necessário solicitar apoio de outra guarnição para concluir a diligência.

8.
A alegação de inexigibilidade de conduta diversa
, fundada no vínculo afetivo entre a ré e o suspeito abordado, não se sustenta, pois o desespero emocional não é causa suficiente para excluir a culpabilidade, especialmente quando não demonstrada a perda da capacidade de autodeterminação da agente.

9. A atuação da apelante extrapola os limites da reação emocional e se configura como voluntária e dolosa, não havendo prova de que a agente se encontrava em estado de coação moral irresistível ou situação análoga.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0016665-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIMAR DO CARMO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Lucimar do Carmo
contra a sentença de id. 14294389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (id. 14294393), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando contradições nos depoimentos policiais, bem como a aplicação do art. 17, do Código Penal (crime impossível) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que em 27 de julho de 2019, no bairro Barcelona, no município de Serra, policiais militares realizavam diligências acerca de um roubo de bicicleta praticado contra a vítima idosa Lezir Barbosa Santos, quando avistaram um indivíduo com as mesmas características fornecidas e procederam à abordagem de Luiz Fernando do Carmo Soares.

Nesse momento, a acusada, Lucimar do Carmo, mãe do suspeito, acompanhada de familiares e moradores, passou a proferir palavras de baixo calão contra os agentes, bem como tentou impedir que fosse apreendida a bicicleta reconhecida pela vítima como utilizada no crime.

Segundo a exordial, a apelante mordeu, chutou e empurrou os policiais militares, resistindo à execução do ato legal, chegando a se jogar ao chão e a golpear a viatura com chutes, sendo necessária a intervenção de outra guarnição para contê-la.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, a
materialidade
está comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 07/09), pelo boletim unificado (fls. 35/37), pelo auto de resistência (fl. 38) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Amarildo Quadros Alves (fls. 17/21 e 164) e Marcos Gomes Faria (fls. 22/24), colhidos na seara administrativa e em juízo, sob o crivo do contraditório, onde confirmam o descrito na denúncia.

A apelante, em interrogatório (fls. 165/165v), confessou ter xingado os policiais e admitiu ter agido por impulso, o que corrobora os relatos das testemunhas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com a ré, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Assim, não há falar em insuficiência probatória.

No que se refere à alegação de crime impossível
, verifico que a apelante efetivamente opôs resistência concreta à execução do ato legal, mediante chutes, mordidas e empurrões.

O tipo penal do art. 329, do CP não exige que a resistência seja eficaz para frustrar a atuação policial, mas apenas que haja oposição mediante violência ou ameaça.

Já para a configuração do crime impossível, exige-se a absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso.

Na hipótese, os atos de violência perpetrados pela ré foram aptos para embaraçar a execução do ato legal, uma vez que foi necessário solicitar apoio de outras viaturas para efetivar a detenção do filho da apelante e apreender a bicicleta.

Assim, caracterizado o delito de resistência, não há como acolher a alegação de crime impossível.

Com relação à alegação de inexigibilidade de conduta diversa
, por achar a ação policial injusta, vale destacar que convicções pessoais ou percepções subjetivas de eventual injustiça não legitimam a oposição a ato legalmente autorizado, pois o ordenamento jurídico pátrio prevê instrumentos próprios para contestar medidas reputadas ilegais, sendo certo que a prática dos verbos nucleares do crime de resistência não se insere entre tais instrumentos.

O fato da apelante ser mãe do abordado não autoriza a prática de crime contra agentes públicos no exercício regular da função.

A mera alegação de desespero ou emoção não configura inexigibilidade de conduta diversa, sendo inaplicável a excludente quando não há prova inequívoca de que o agente se encontrava em estado que efetivamente lhe retirasse a autodeterminação.

No caso, não há nos autos qualquer elemento inequívoco que comprove a impossibilidade de a apelante adotar conduta diversa, razão pela qual não se pode reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa em seu favor.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de resistência (art. 329, do CP) e, sendo inviáveis as teses de absolvição por insuficiência de provas, crime impossível ou inexigibilidade de conduta diversa, a manutenção da condenação da ré é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.